Tribunal: STF
Processo: ACO 3509
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Vistos. 



    Cuida-se de ação cível originária, proposta pelo Estado de Minas Gerais, em desfavor da União e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), objetivando  



    “a exclusão do Estado de Minas Gerais e da sua administração direta, em todo e qualquer sistema de restrição ao crédito utilizado pela União (especialmente o CAUC), no que diga respeito a todo o exercício de 2021 (envio bimestral), referente a supostas irregularidades na aplicação de recursos na área de educação apuradas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação - SIOPE”.  



    Requer, ainda, o deferimento de tutela provisória de urgência para determinar “inaudita altera pars, a imediata retirada do registro de inadimplência do Estado de Minas Gerais do referido sistema”.



    Relata o estado autor que, conforme nota técnica emitida pela Secretaria de Estado de Educação, o ente federativo estaria inadimplente por não ter conseguido enviar, dentro do prazo legal estabelecido, dados referentes à execução do primeiro bimestre de 2021, via Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos de Educação - SIOPE.



    Explica que a transmissão foi inviabilizada pelo sistema, por não acatar informações sobre a execução orçamentária e financeira no Estado na manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), o que gerou várias críticas.



    Argumenta que, por conta das inadimplências referidas, teve seu nome indevidamente incluído no CAUC. Nesse ponto, aduz que  



    “as consequências da inclusão do Estado no referido cadastro lhe são desastrosas: resulta no bloqueio de repasses referentes a transferências voluntárias, bem como para contratar e receber desembolsos oriundos de operações de crédito, o que representa considerável óbice à continuidade na execução de políticas públicas pelo Governo, sobretudo no atual momento notoriamente delicado vivido pelo Estado de Minas Gerais”.  



    Defende o estado autor que a inclusão de seu nome no CAUC  “somente seria possível após regular oportunidade de prestação de contas perante os competentes órgãos de controle”.



    Afirma, por fim, que não compete ao SIOPE a referida fiscalização e que, diante da ausência de entrega do relatório no prazo, não pode o ente público ser automaticamente inserido no CAUC como inadimplente, sem possibilidade de exercício do direito de defesa. 



    Em decisão proferida em 12 de maio de 2021, concedi a tutela de urgência requerida para 



    “determinar à União que se abstenha de inscrever ou que retire a inscrição, caso efetuada, do Estado de Minas Gerais, nos cadastros de inadimplência federais, referente ao descumprimento do envio bimestral das informações relativas a aplicação de recursos na área de educação apuradas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), no primeiro bimestre de 2021, até que se garanta ao Estado a observância da ampla defesa, por meio do procedimento adequado.” (e-Doc. 8).  



    Citada (e-Doc. 13), a União apresentou contestação (e-Doc. 29) em que suscitou, em sede preliminar, a impossibilidade de acolhimento de pedido manifestamente genérico, a sua ilegitimidade passiva e a ausência de interesse processual do autor. No mérito, a União sustentou a improcedência do pedido, ponderando, basicamente, que (i) o FNDE não controla o cumprimento pelo Estado do art. 212 ou do art. 165, § 3º da Constituição, apenas operando o registro das informações prestadas pela própria Administração estadual; (ii) é de responsabilidade do próprio ente federado o preenchimento de dados do SIOPE, que tem natureza autodeclaratória; (iii) a irregularidade constatada em relação ao autor diz respeito ao ”não encaminhamento do Anexo 8 do RREO pelo SIOPE e das informações que atestem o cumprimento do art. 212 da Constituição” e que, por isso, seria desnecessária a observância de contraditório prévio, “já que é a própria parte interessada quem ‘alimenta’ o SIOPE”; (iv) o encaminhamento do Anexo 8 do Relatório Resumido de Execuções Orçamentárias – RREO, por meio do SIOPE, “é dever oriundo de diversos dispositivos previstos na ordem jurídica pátria” (art. 165, § 3º, da Constituição, art. 52 da LC nº 101/2000 e o art. 72 da Lei nº 9.394/96), sendo o CAUC apenas “a ferramenta que facilita a verificação do cumprimento de tais obrigações”; e, por fim, (vii) o caso dos autos não envolve a malversação de verbas de titularidade da União tampouco se refere à prévia celebração e convênio, “sendo impossível a prévia instauração de tomada de contas especial”.



    Também o Fundo nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE foi regularmente citado (e-Doc. 14) eofertou contestação (e-Doc. 23), em que pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados, alegando, em síntese, que o CAUC “possui caráter meramente informativo e facultativo e apenas espelha registros de informações que estiverem disponíveis nos cadastros de adimplência ou sistemas de informações financeiras, contábeis e fiscais, geridos pelo Governo Federal”, enfatizando que referido sistema “não tem natureza sancionatória” e que, por esse motivo, “não são aplicáveis os princípios do contraditório e da ampla defesa”.



    Em 25 de agosto de 2021, o autor peticionou nos autos para requerer a extensão da medida liminar já deferida para todo o exercício de 2021, nos exatos termos da inicial, alegando que o ente público está prestes a ser incluído em cadastro de inadimplência em razão do não envio, via SIOPE, das informações relativa ao segundo bimestre de 2021 (e-Doc. 31).



    Determinada a intimação das rés para se manifestarem sobre o pedido de extensão (e-Docs. 33 e 38), a União pugnou pelo seu não conhecimento com o argumento de que pressupõe aplicação do objeto da demanda com a qual não concorda (e-Doc. 36) e o FDNE sustentou a inviabilidade de antecipação dos efeitos da tutela, dada a ausência dos respectivos requisitos legais, e, ainda, porque a liminar postulada exaure o objeto da demanda, pondo em risco o procedimento legal, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório (e-Doc. 42).



    Pela petição anexada no e-Doc. 44, o FNDE informou que o Estado de Minas Gerais transmitiu dados ao SIOPE apenas até o exercício de 2013, não havendo comprovação dos gastos mínimos com educação, pelo referido sistema, nos exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Informou, outrossim, que não obstante essas pendências, “o ente encontra-se com a inadimplência suspensa no que se refere ao item ‘5.1 (aplicação mínima de recursos em educação)’ e ao item ‘3.2.3 (encaminhamento do Anexo 8 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária ao Siope)’”.



    Instada a se manifestar (e-Doc. 56), o d. Procurador-Geral da República opinou pela parcial procedência do pedido, pelas razões assim sintetizadas:   



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO NA EDUCAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO. SIOPE. NÃO ENVIO. CADASTROS FEDERAIS DE INADIMPLÊNCIA. CAUC/SIAFI/CADIN. INSCRIÇÃO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação cível originária, proposta com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição Federal, em que se objetiva excluir a inscrição de ente estadual dos cadastros restritivos federais (CAUC/SICONFI/SIOPE) e possibilitar a contratação de operações de crédito e a transferência de recursos federais.  



    2. A União tem legitimidade para figurar na relação processual em feito no qual se questiona inscrição pelo descumprimento do mínimo constitucional em educação, pois cumpre a ela a verificação da observância de tais investimentos, feita mediante cadastro de sua vigilância. 



    3. A inscrição de Estado-membro no CAUC/SIAFI há de ser realizada com a observância obrigatória dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de ser declarada a sua ilegalidade. 



    - Parecer pela parcial procedência do pedido, prejudicado o agravo interno”. (e-Doc. 61).  



    É o relato necessário. Decido.  



    Em preliminar, a União requereu, primeiramente, o indeferimento da petição inicial, argumentando que “o pedido foi formulado em termos genéricos, ventilando pretensão que extrapola manifestamente os limites objetivos da lide” e com clara violação do ônus de apresentar pedido determinado (art. 324 do CPC).



    Não procede, contudo, a alegação.



    Consoante se extrai da petição inicial, o pedido foi formulado nos seguintes termos:  



    “Pelas razões expostas, requer seja julgado procedente o pedido para determinar a exclusão das inscrições do Estado de Minas Gerais e da sua administração direta, em todo e qualquer sistema de restrição ao crédito utilizado pela União (especialmente o CAUC), no que diga respeito a todo o exercício de 2021 (envio bimestral), referente a supostas irregularidades na aplicação de recursos na área de educação apuradas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE.” 



    Ademais, ao longo de toda a exposição inicial, o autor deixa claro que sua pretensão diz respeito à exclusão de registro indevido no CAUC, decorrente do não envio de dados relativos ao primeiro bimestre de 2021, pelo SIOPE, abrangendo também as inscrições que porventura vierem a ocorrer em relação aos demais bimestres de 2021. 



    Nesse sentido, destaco ilustrativamente os seguintes excertos da petição inicial:  



    “O Estado de Minas Gerais se encontra inscrito indevidamente junto ao CAUC – Cadastro Único de Convênios operacionalizado pela STN e corre o risco de sofrer irregularidade junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, em virtude de atraso quanto ao encaminhamento dos dados do SIOPE, o qual alimentou inadimplência “Detalhamento do Item Legal: 3.2.3 - Encaminhamento do Anexo 8 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária ao Siope”, conforme documento em anexo” (fls. 4, e-Doc. 1).  



    “Estão demonstrados, portanto, à exaustão, os requisitos legais para a antecipação dos efeitos da tutela conforme fundamentos expostos na presente ação, relativo ao primeiro bimestre de 2021, bem como de não proceder à referida inscrição em relação aos demais bimestres de 2021. ” (fls. 6, e-Doc. 1).  



    Por último, ressalto que por força do disposto no art. 322, § 2º, do CPC, “[a] interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.



    No caso, tenho que o pedido é certo e determinado, assemelhando-se em tudo aos pedidos que ordinariamente são deduzidos nas ações da mesma natureza.   



    A União também suscitou preliminarmente sua ilegitimidade passiva. Para tanto, argumentou que “o SIOPE é operacionalizado pelo FNDE, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprios”, sobre a qual “o Ministério da Educação não tem qualquer ingerência ou poder hierárquico (...), exercendo mera supervisão ministerial”. 



    Consoante larga jurisprudência desta Corte, é a União que organiza e mantém cadastros de inadimplência, como o CAUC/SIAFI, sendo essa inscrição verificada pelos entes federais, em consulta prévia à realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos, para concessão de incentivos fiscais e financeiros, ou mesmo para a celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e respectivos aditamentos. 



    Destaco, nesse sentido, trecho do voto proferido pelo relator da ACO nº 1.995-AgR, o Ministro Marco Aurélio:  



    “Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva da ré. Embora o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE possua personalidade jurídica própria, cabe à União, na qualidade de gestora, proceder à inscrição no Cadastro Única de Convênios – CAUC e no Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI.” (ACO nº 1.995-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 4/8/15).  



    Destaco também excerto de lavra do Ministro Luiz Fux, por ocasião do julgamento da ACO nº 2.165-AgR  



    “De início, em relação à preliminar de ilegitimidade passiva da União, verifico que não lhe assiste razão. Isso porque não pairam dúvidas de que os Sistemas SIAFI/CAUC/CADIN são organizados e mantidos pela União, conforme suas leis de regência. Sendo assim, o eventual provimento jurisdicional pode e deve ser cumprido pela ré. Afasto, portanto, tal preliminar.” (ACO nº 2.165-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 16/9/15).  



    Na mesma linha de intelecção, cito os seguintes julgados:  



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS E À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. REFERENDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. A União detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação na qual se pleiteia a suspensão da inscrição de Estado-Membro no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin ou no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc. 2. O Supremo Tribunal Federal reconhece conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de apontadas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, impossibilita o repasse de verbas federais e a celebração de convênios. 3. O registro da entidade federada, pela alegada inadimplência, nesse cadastro federal pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 4. Em cognição primária e precária, estão presentes os requisitos para o deferimento da medida cautelar. 5. Medida cautelar referendada. Agravo regimental prejudicado.” (ACO nº 2.733- MC-Ref/AC, Rel(a) Min(a) Cármen Lúcia, DJe de 22/9/16).  



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CAUC/SIAFI/CADIN. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ATOS DE GESTÕES ANTERIORES. INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. INAPLICABILIDADE. INSCRIÇÃO DO ESTADOMEMBRO NOS CADASTROS DESABONADORES EM DECORRÊNCIA DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A DÉBITOS JÁ SUBMETIDOS A PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. DUPLO ÔNUS IMPOSTO AO ESTADOMEMBRO. INCOMPATIBILIDADE COM O POSTULADO DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO FEDERAL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PROCEDENTE. I - A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugna inscrição em cadastros federais desabonadores e/ou de restrição de crédito. II – Inaplicabilidade do princípio da intranscendência subjetiva das sanções para isentar pessoa jurídica de direito público das consequências jurídicas da constatação de irregularidades relacionadas a convênio firmado em gestões anteriores, por força da incidência do princípio da impessoalidade, que rege a Administração Pública, nos termos do art. 37 da Lei Maior. III – Descabimento da inscrição do Estado-membro nos cadastros desabonadores em decorrência de pendências administrativas relativas a débitos já submetidos a pagamento por precatório, por incompatibilidade com o postulado da razoabilidade, haja vista a possibilidade de intervenção federal que o não pagamento do precatório enseja. IV - Ação cível originária julgada procedente. (ACO nº 3083, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/09/20)  



    Portanto, não havendo dúvida quanto à pertinência subjetiva da demanda, não procede a alegação de ilegitimidade passiva da União.  



    Ainda preliminarmente, a União suscitou a ausência de interesse de agir do autor, alegando que “o fato de o CAUC refletir meramente pendências constantes do SIOPE não é, por si só, obstáculo para o recebimento de transferências voluntárias”. 



    Igualmente não merece prosperar essa preliminar. 



    Como já mencionado, a inscrição no CAUC é verificada pelos entes federais, em consulta prévia à realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos, para concessão de incentivos fiscais e financeiros, ou mesmo para a celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e respectivos aditamentos. É evidente, assim, que eventual inscrição no CAUC implicaria prejuízo imediato ao estado autor, inclusive com possível suspensão de linhas de crédito e não recebimento de repasses federais, a exemplo do que relata o estado autor na inicial e na réplica. Vide:  



    “AÇÃO CAUTELAR. INSCRIÇÃO DE ESTADOMEMBRO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI, NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL – CADIN E NO CADASTRO ÚNICO DE SAÚDE – CAUC. ÓBICE À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E À REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. PROJETO DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO FISCAL - PROFIS E PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - PEF/BNDES 2. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. REFERENDO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ocorrência de conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de supostas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado da Administração Financeira do Governo Federal – Siafi, no Cadastro Único de Convênios – Cauc e no Cadastro de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin, impossibilita sejam firmados acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre Estados e entidades federais. 2. O registro da entidade federada, por suposta inadimplência, nesses cadastros federais pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 3. Em cognição primária e precária, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora. 4. Medida liminar referendada” (ACO nº 2.657 MC-REF, Tribunal Pleno, Rel(a) Min(a) Cármen Lúcia, DJe de 6/12/10).  



    Nesse contexto, sob a perspectiva do interesse de agir, in status assertionis (art. 17 do CPC/2015), está caracterizada a necessidade e a utilidade do provimento judicial vindicado nestes autos. 



    Rejeito, pois, as preliminares suscitadas pela União e passo à apreciação do mérito.  



    Na hipótese dos autos, o estado autor alega ter sido indevidamente inscrito no CAUC/SIAFI em razão da não entrega do RREO do 1º  bimestre de 2021, pelo SIOPE, juntando aos autos a Nota Técnica nº 4/SEE/SPF/2021. 



    Colhe-se do referido documento o seguinte:  



    “1.1 - Transmissão do SIOPE Exercício 2021:



    Cumprindo com a obrigação de informar ao Ministério da Educação a aplicação de percentuais mínimos de gasto em educação, conforme previsto no argo 212 da CF/88, a Secretaria de Estado de Educação providenciou o envio de dados, referentes à execução do primeiro bimestre de 2021, via Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos de Educação – SIOPE dentro do prazo legal estabelecido. 



    Vale destacar que o SIOPE, nos termos do argo 1º da Portaria nº 844, de 08 de julho de 2008, do MEC, foi instituído para coleta, processamento, disseminação e acesso público às informações referentes aos orçamentos de educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 



    Além disso, a Portaria nº 844, de 08 de julho de 2008, que disciplina o SIOPE, estabelece em seu art. 2º, § 3º:  



    ‘As informações prestadas no SIOPE não serão utilizadas pelo Ministério da Educação para fins de controle e não elidem os Estados, o Distrito Federal e os Municípios da prestação de contas aos órgãos competentes’.  



    No Estado de Minas Gerais, diversos Órgãos executam as despesas da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), como a Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Universidade de Montes Claros (Unimontes), Colégios Tiradentes da Polícia Militar (PMMG), Fundação Helena Anpoff (FHA), Secretaria de Estado de Educação (SEE), dentre outros. Portanto, é descabido o lançamento nominal com a respectiva remuneração no referido sistema, uma vez que os dados são disponibilizados no Portal da Transparência do Estado e a SEE/MG não possui acesso às informações nominais relativas à Remuneração dos Profissionais de Educação dos demais órgãos, indicados acima, executores das despesas da MDE, gerando assim Críticas Impeditivas para a transmissão do SIOPE. 



    Para além disso, esta medida gera muito transtorno na geração do arquivo para posterior envio em função das informações solicitadas e o grande número de servidores.



    Cabe destacar que o preenchimento do Sistema obedeceu rigorosamente à execução real dos gastos com educação no período em questão do Estado de Minas Gerais.



    Considerando que as informações prestadas no SIOPE não podem ser utilizadas para fins de controle e que a inserção no CAUC é consequência direta de uma medida de controle tomada a partir de utilização de informações retiradas do SIOPE, há de se reconhecer que esta inserção é indevida.



    O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) constitui um sistema eletrônico, operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), instituído para coleta, processamento, disseminação e acesso público às informações referentes aos orçamentos de educação e que visa à padronização de tratamento gerencial, calcula a aplicação da receita vinculada à manutenção e desenvolvimento do ensino de cada ente federado.



    O principal objetivo do SIOPE é levar ao conhecimento da sociedade o quanto as três esferas de governo investem efetivamente em educação no Brasil, fortalecendo, assim, os mecanismos de controle social dos gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino. 



    Uma vez realizado o lançamento das informações, o sistema as processa, realiza os cálculos das receitas e despesas e emite avisos (que não impendem a transmissão) e críticas (que impedem a transmissão). Essas geralmente são decorrentes da análise de dados que sugerem que houve “descumprimento constitucional” tanto no que diz respeito às transferências financeiras constitucionais aos municípios quanto à aplicação dos recursos do MEC. 



    No presente caso, o sistema não permitiu a transmissão das informações, o que ensejou na inclusão do Estado no CAUC. 



    Se o sistema é de informação, deveria permitir que os entes transmitissem as informações da execução realizada e, em caso de inconsistência, o egrégio Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público deveriam ser comunicados para adotarem as medidas cabíveis. Todavia, o que ocorre é que o sistema que determina como os entes devem ou não aplicar os recursos destinados à educação e, no nosso entendimento, não cabe a ele. 



    Em 2020 a SEE/MG cumpriu com a aplicação mínima dos recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, em 25,69%” (e-Doc. 2)  



    A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos) pressupõe o respeito aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Exatamente nesse sentido, inclusive, foi o entendimento consolidado no RE nº 1.067.086, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 327), com a fixação da seguinte tese:  



    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos) pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: 



    a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e;



    b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.”  



    Eis a ementa do referido julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União. 2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomadas de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal. 3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes, quanto tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto. 4. Fixação da seguinte tese em repercussão geral: “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.” 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação de tese em repercussão geral. (RE nº 1067086, Rel(a) Min(a) Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 20/10/20)  



    No mesmo sentido, cito também os seguintes julgados:  



    “AGRAVO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE 25% DA RECEITA RESULTANTE DOS IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (CF, ART. 212). ATRASO NA TRANSMISSÃO DOS DADOS VIA SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO E DO FNDE. AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO PRESERVADOS. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 1.067.086/BA (TEMA 327). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Tese de Repercussão geral no RE 1.067.086, da minha relatoria (DJe de 28.9.2020). 2. O FNDE é gestor do sistema SIOPE, cujos dados alimentam o sistema CAUC para fins de registro da inadimplência. Portanto, detém pertinência subjetiva à lide e se submete aos efeitos da decisão que reconhece a ilicitude do registro nos cadastros federais ante à inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. Majoração em 20% o valor da verba honorária anteriormente fixada (art. 85, § 11, do CPC/2015). (ACO nº 3.238-AgR, Rel(a) Min(a) Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 16/11/2021)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ALAGOAS. APLICAÇÃO MÍNIMA EM EDUCAÇÃO. INCONSISTÊNCIA NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO – SIOPE. INSCRIÇÃO DE ALAGOAS NO SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS. NECESSIDADE DE DEVIDO PROCESSO LEGAL PRÉVIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIM